Tribunal: TJMT
Processo: 1008500-52.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008500-52.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DANIELLE SENA VITAL DE SOUZA - CPF: 031.685.661-44 (RECORRENTE), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), MARIELE CRISTINA SANTANA ALVES MORAIS - CPF: 039.354.401-03 (RECORRIDO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), DANNA MOHAMAD FARES - CPF: 048.181.951-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1008500-52.2023.8.11.0001.

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ.

Recorrente:
MARIELLE CRISTINA SANTANA.

Recorrida:
DANIELLE SENA VITAL DE SOUZA

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

07/08/2025
.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA APÓS A SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DO PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA MITIGAÇÃO NO MOMENTO INAPROPRIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela executada contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e rejeitou os embargos à execução, sob o fundamento de ausência de garantia integral do juízo, conforme exigência do art. 53, § 1o, da Lei no 9.099/95 e do Enunciado no 117 do FONAJE.

2.

A recorrente sustentou a possibilidade de mitigação da exigência em razão de sua hipossuficiência financeira, requerendo o retorno dos autos à origem para regular processamento dos embargos. A parte recorrida impugnou o pedido de justiça gratuita e requereu a aplicação de multa por litigância de má-fé, além da fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de embargos à execução nos Juizados Especiais exige, como pressuposto, a garantia integral do Juízo; (ii) determinar se a alegação de hipossuficiência financeira pode ser acolhida na fase recursal para fins de afastamento desse requisito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O microssistema dos Juizados Especiais, regido pela Lei no 9.099/1995, estabelece que, para o oferecimento de embargos à execução de título extrajudicial, é obrigatória a prévia penhora, conforme disposto no art. 53, § 1o, e no Enunciado no 117 do Fonaje.

5.

A jurisprudência admite, de forma excepcional, a dispensa da garantia do Juízo em casos de comprovada hipossuficiência, desde que demonstrada tempestivamente, durante a tramitação no primeiro grau.

6.

No caso concreto, a executada não comprovou sua hipossuficiência antes da sentença, tendo apresentado a documentação apenas na fase recursal, sem se enquadrar nas hipóteses autorizadoras da juntada de documentos previstas nos arts. 435 e 517 do CPC e no art. 33 da Lei no 9.099/1995, conforme Conclusão no 26 da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

7.

A apresentação parcial de garantia mediante bloqueio via Sisbajud não supre a exigência legal da integralidade da penhora para admissibilidade dos embargos à execução.

8.

O entendimento consolidado nas Turmas Recursais do TJMT é de que a ausência de garantia integral do Juízo no momento oportuno impede o conhecimento dos embargos, ainda que haja posterior demonstração de hipossuficiência.

9.

Inexistem elementos que justifiquem a condenação da parte recorrente por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A prévia e integral garantia do Juízo constitui pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 53, § 1o, da Lei no 9.099/1995 e do Enunciado no 117 do Fonaje.

2.

A alegação de hipossuficiência financeira deve ser comprovada oportunamente no primeiro grau de jurisdição, não sendo admitida a juntada extemporânea de documentos na fase recursal, salvo nas hipóteses previstas nos arts. 435 e 517 do CPC e no art. 33 da Lei no 9.099/1995.

3.

A ausência de má-fé processual afasta a aplicação das sanções previstas no art. 81 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 80, 98, §3o, 435 e 517; Lei no 9.099/1995, arts. 33, 46, 52, IX, 53, § 1o e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1006199-17.2023.8.11.0007, rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 20.03.2025, DJE 20.03.2025; TJMT, N.U 1015513-73.2021.8.11.0001, rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 22.11.2024, DJE 22.11.2024; TJMT, N.U 1039963-17.2020.8.11.0001, rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 19.08.2024, DJE 23.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela executada contra decisão monocrática (ID 293332430), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e rejeitou os embargos à execução opostos, sob o fundamento de que não houve prévia garantia do Juízo, pressuposto indispensável para o recebimento dos embargos à execução.

O magistrado singular consignou, ainda, que não há possibilidade de recebimento com a garantia parcial (ID 180763765 – Pje 1o grau).

Em sede recursal, a recorrente alega, em síntese, a necessária mitigação à obrigação legal de garantia do Juízo para oposição de embargos à execução e a hipossuficiência comprovada.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto, desconstituindo a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento, com a necessária apreciação e julgamento dos embargos à execução oposto, considerando a mitigação da obrigatoriedade da garantia do Juízo, em razão de sua comprovada hipossuficiência financeira.

A recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 293332433), impugnando, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os argumentos recursais e, ao final, pugna pelo não conhecimento do recurso interposto e, alternativamente, pelo desprovimento integral; pela aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, bem como condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20%.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, consigno que a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 29,
nos seguintes termos:

“
RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE PÕE FIM AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
OU À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
INDEPENDENTEMENTE DE FINALIZAÇÃO DA FASE EXECUTIVA
.
POSSIBILIDADE
. ENUNCIADO N.o 143 DO FONAJE”
(Destaquei).

Rejeito
a impugnação à justiça gratuita, pois, apesar de o reclamado insurgir contra o benefício,
não trouxe provas que desconstituam a hipossuficiência alegada pelos reclamantes
.

Assim, diante da declaração acolhida, bem como dos documentos apresentados (ID 293332438 e 293332439) e da ausência de contraprova, mantém-se o direito, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e o art. 98 do CPC.
Preliminar rejeitada
.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que a exequente ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face da recorrente, visando obter o recebimento de valores decorrentes de dívida oriunda da locação de imóvel comercial, bem como em razão de infrações contratuais, no montante de R$ 13.865,54 (treze mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

Constata-se que a executada, ora recorrente, apresentou três petições de exceção de pré-executividade, sendo a primeira assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (ID 222199654), e as demais por advogados particulares regularmente constituídos (IDs 222199662 e 293332406), todas rejeitadas pelo Juízo de origem.

Ato contínuo, a executada opôs embargos à execução nos mesmos termos das exceções anteriormente apresentadas.

Na sequência, sobreveio a sentença prolatada rejeitando os embargos opostos, sob o fundamento de que não houve garantia total do Juízo, nos termos do art. 53, § 1o, da Lei no 9.099/1995 e do Enunciado no 117 do Fonaje, que prevê, de forma expressa, a penhora como pressuposto para o oferecimento dos embargos à execução.

Pois bem,
analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo
.

O microssistema dos Juizados Especiais é regido pela Lei no 9.099/95, que assim dispõe
:

Art. 41.
Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.

Art. 52
. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:

(...)

IX -
o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre
:

a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia;

b) manifesto excesso de execução;

c) erro de cálculo;

d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença.

Art. 53
. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

§ 1o
Efetuada a penhora
, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (
art. 52, IX
), por escrito ou verbalmente.
(grifei)

Conforme consignado pelo Juízo de primeiro grau, o Enunciado no 117 do Fonaje dispõe: “
É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”.

Da análise dos autos, constata-se que a parte executada
deixou de garantir integralmente o Juízo no prazo legal
, uma vez que realizada a solicitação de bloqueio via Sistema Sisbajud, no valor de R$ 1.265,08 (ID 293332411), sendo inferior ao montante executado, e não comprovou, na marcha processual anterior à sentença recorrida, o argumento para a dispensa da garantia.

Ressalta-se que,
somente após a determinação do Juízo de Origem
, a recorrente comprovou a alegada hipossuficiência, conforme documentação trazida nos IDs 293332438/293332441.

Nesse passo, a conclusão no 26 editada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, permite a juntada de documentação na fase recursal,
somente
nos casos previstos nos arts. 435 e 517 do CPC e art. 33 da Lei no 9.099/1995,
o que não ocorre no caso concreto
.

“
CONCLUSÃO N.o 26 – JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE
SOMENTE
NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95
”.

Desse modo, os embargos à execução
não
comportam conhecimento, em razão da
ausência de garantia integral do Juízo no prazo legal
. A propósito:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 117 DO FONAJE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O Código de Processo Civil admite a impugnação ao cumprimento de sentença e os embargos à execução independentemente de penhora, depósito ou caução (artigos 525 e 914), porém essa regra não se aplica aos Juizados Especiais, que possuem regramento próprio nos artigos 52 e 53 da Lei no 9.099/95. 4. O Enunciado 117 do FONAJE estabelece que, para a oposição de embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais, é obrigatória a garantia do juízo, não havendo lacuna normativa que justifique a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. 5. O entendimento pacífico das Turmas Recursais confirma a exigência de
garantia integral do juízo como requisito indispensável para o conhecimento dos embargos à execução
. 6. No caso concreto, a recorrente efetuou
apenas o depósito parcial da obrigação
, descumprindo o requisito essencial para a admissibilidade dos embargos à execução.

(...)
Tese de julgamento: 1. A garantia integral do juízo constitui requisito indispensável para a admissibilidade dos embargos à execução nos Juizados Especiais, conforme o Enunciado 117 do FONAJE. 2. A inexistência de lacuna normativa impede a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil quanto à desnecessidade de penhora, depósito ou caução para oposição de embargos à execução nos Juizados Especiais.
(...)

(TJMT – N.U 1006199-17.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025) (grifei).

RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA -
NECESSIDADE DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO - PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL PARA O RECEBIMENTO DOS EMBARGOS - ART. 53, § 1o, DA LEI No 9.099/95 E ENUNCIADO No 117 DO FONAJE
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. 2. Nos termos do § 1o do artigo 53 da Lei n. 9.099/95, os embargos à execução podem ser opostos mediante a garantia do juízo. 3. No caso,
a parte recorrente não comprovou no momento oportuno que garantiu o juízo da execução, requisito essencial para o recebimento dos embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis
. 4. Incidência do Enunciando no 117 do FONAJE que exige a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial. 5.
Não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, não podem ser recebidos os embargos à execução opostos
. 6. Manutenção da sentença, mas por fundamentação diversa. 7. Recurso conhecido e não provido.
(TJMT – N.U 1015513-73.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO - RECURSO DA EMBARGANTE – ALEGAÇÃO DE DISPENSA DA GARANTIA EM RAZÃO DA - NÃO ACOLHIMENTO - PRESSUPOSTO DE ADMISSÃO - EXEGESE DO § 1o DO ART. 53 DA LEI No 9.099/95 - PREVISÃO NO ENUNCIADO No 117 DO FONAJE - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE -
OBRIGATORIEDADE DA SEGURANÇA INTEGRAL DO JUÍZO
- MULTA DE ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA- AFASTADA- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A apreciação dos Embargos à Execução no rito dos Juizados Especiais está condicionada a garantia do juízo
(art. 53, §1o, da Lei no 9.099/95 e Enunciado 117 do FONAJE). 2. Não havendo penhora formalizada nos autos, os Embargos à Execução não devem ser recebidos. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT - N.U 1039963-17.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024) (grifei).

Não merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas razões recursais da ré, uma vez que não restou demonstrado que o reclamante tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 de Lei no 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025